Tribunal: TJBA
Processo: 0013265-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013265-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: MOACIR BORGES PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, MERISSA BAHIA PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS. INÉRCIA DAS SEGURADORAS NA PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSTITUTIVAS. APLICAÇÃO DA TABELA CNSP. SÚMULA 544 DO STJ. PROPORCIONALIDADE ENTRE INDENIZAÇÃO E GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse processual quando os valores pagos administrativamente não correspondem ao montante efetivamente devido segundo a legislação vigente à época dos sinistros, havendo evidente interesse jurídico na complementação das indenizações securitárias.

2. A Súmula 544 do STJ estabelece que "é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008".

3. De acordo com a Súmula 474 do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez".

4. Os documentos médicos trazidos aos autos, aliados à inércia das Seguradoras em produzir provas desconstitutivas, comprovam a invalidez permanente dos autores, no entanto, em observância às normas que regulam o seguro DPVAT e conforme tabela do CNSP vigente à época dos sinistros, a condenação deve ser ajustada para refletir os percentuais legalmente estabelecidos.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
0013265-42.2009.8.05.0001
,
originários da
3ª Vara Cível e Comercial da C
omarca de Salvador, figurando como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS / SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
e
VICTOR PAULO DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso pelos motivos expendidos no voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA